Tribunal: STF
Processo: ARE 1424852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA, RESPEITO AOS MORTOS, PAZ PÚBLICA E CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 211, CAPUT), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 12.850/2012, ART. 2º, § 4º, I) E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA (LEI 8.069/1990, ART. 244-B, § 2º). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. AGENTE J.R.V.S. MODUS OPERANDI NARRADO DE FORMA SUFICIENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DENOTA PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.



    MÉRITO. PEDIDOS EM COMUM DE IMPRONÚNCIA (CPP, ART. 414). IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, AGENTES QUE, EM TESE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE SI E ADOLESCENTE, TERIAM ATRAÍDO A VÍTIMA ATÉ BOATE, CAPTURADO-NA E, COM AS MÃOS AMARRADAS, PROFERIRAM DISPARO DE ARMA DE FOGO, CUJAS LESÕES FORAM A CAUSA DE SUA MORTE, EM RAZÃO DE SUPOSTAMENTE PERTENCEREM A GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS.



    PLEITO EM COMUM DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO QUE, EM TESE, TERIA SIDO MOTIVADO POR DESAVENÇA RELACIONADA AO ENVOLVIMENTO DA VÍTIMA COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RIVAL. INDICATIVOS DE USO DE DISSIMULAÇÃO E DE QUE A OFENDIDA TERIA SIDO ATINGIDA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO COM AS MÃOS AMARRADAS POR SUPERIORIDADE DE AGENTES, MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.



    PRETENDIDO, POR TODOS OS RECORRENTES, AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS INVIÁVEL. PRONÚNCIA QUE DEVE SE LIMITAR AO EXAME DA PROVA DA MATERIALIDADE E AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIMES CONEXOS QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA IRRETORQUÍVEL.



    ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA QUE SOMENTE SERÁ ESTABELECIDA AO FINAL DA AÇÃO PENAL.



    RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos XLVI, LVI e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente